Tribunal: TJMT
Processo: 1030371-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030371-73.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL FRAZAO DA SILVA - CPF: 052.613.673-10 (ADVOGADO), THIAGO UELITON ALVES RIBEIRO - CPF: 016.652.402-61 (PACIENTE), PATRICIA LARA DE CAMPOS - CPF: 595.593.492-87 (ADVOGADO), JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), PATRICIA LARA DE CAMPOS - CPF: 595.593.492-87 (IMPETRANTE), RAFAEL FRAZAO DA SILVA - CPF: 052.613.673-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUANA BATISTA DA SILVA - CPF: 106.852.882-69 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON CEZAR RIBEIRO - CPF: 184.526.438-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO INEXISTENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de Thiago
Ueliton
Alves Ribeiro contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças (MT), que decretou sua prisão preventiva em razão da prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, 35 e 40, V, da Lei n. 11.343/2006, após sua prisão em flagrante com aproximadamente 370 kg de substâncias entorpecentes
diversas
. A defesa alegou ausência de fundamentos legais para a prisão, excesso de prazo processual, existência de predicados pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão:
Há duas questões centrais: (i) verificar a suficiência da fundamentação da prisão preventiva decretada; e (
ii
) avaliar a alegação de excesso de prazo para fins de relaxamento da custódia.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta do delito, na expressiva quantidade de drogas apreendidas, na complexidade da empreitada delitiva interestadual e nos antecedentes criminais do paciente,
havendo risco de reiteração delitiva,
configurando o
periculum
libertatis
e atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP
com fundamento na garantia da ordem pública
.

2.
A mera
alegação de
primariedade ou predicados pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes elementos concretos de risco à ordem pública e reiteração delitiva, nos termos do Enunciado n. 43 do TJMT.

3.
A suspensão temporária da instrução processual não caracteriza excesso de prazo, sendo imprescindível a análise da razoabilidade e proporcionalidade do tempo de tramitação, considerando a complexidade do caso e o vulto das substâncias apreendidas.

4.
Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram adequadas, diante do contexto do tráfico interestadual e da necessidade de garantir a ordem pública e a efetividade da investigação criminal.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública. 2. A existência de predicados pessoais favoráveis não afasta a necessidade da custódia cautelar. 3. O excesso de prazo para fins de relaxamento da prisão requer demonstração de desídia ou mora injustificada do Poder Judiciário, inexistente no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 312, 313 e 316, parágrafo único, do CPP;
arts
. 33, 35 e 40, V, da Lei n. 11.343/2006; Enunciado Criminal n. 43, TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – HC n. 37742/2014, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 23/06/2020; N.U 1035450-67.2024.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 11/02/2025; STJ –
AgRg
no RHC n. 184.799/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 08/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por PATRICIA LARA DE CAMPOS e RAFAEL FRAZAO DA SILVA em favor de THIAGO UELITON ALVES RIBEIRO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças (MT) que, nos autos n. 1030371-73.2025.8.11.0000, decretou a prisão preventiva do paciente.

Conforme se extrai dos autos, o paciente teve sua prisão preventiva decretada no bojo dos referidos autos, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, 35 e 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, por ter sido preso em flagrante com aproximadamente de 370 Kg de substâncias entorpecentes, sendo 230,355 de maconha do tipo Skank, 73,134 de pasta base de cocaína, e 66,46 kg de cloridrato de cocaína.

A defesa alega, em síntese, que o paciente está preso desde 28.02.25 e que houve a suspensão de audiência que estava
designada
para 28.05.25 em razão do deferimento parcial de liminar concedida no mandado de segurança n. 1018739-50.2025.8.11.0000 cujo mérito está previsto para julgamento em sessão virtual aberta de 04.09 até 08.09.25, sendo que por estas condições haveria excesso de prazo.

Alega, ainda, que não há fundamentos para a decretação da prisão, que o paciente possui filhos menores e predicados pessoais favoráveis, sendo que os antecedentes criminais datariam de mais de 05 anos, bem como que outras medidas cautelares
diversas
da
prisão
seriam capazes de acautelar a ordem pública.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Inicial acompanhada com documentos de Ids. 312429352, 312429353, 312429354, 312429355, 312429356, 312429357, 312429358, 312429359, 312429360, 312429361, 312429362, 312429363, 312429364, 312429365, 312429366, 312429367, 312429368, 312429369, 312429370, 312429371, 312429372, 312429373 e 312429374.

Liminar indeferida (Id.
312673878
).

Informações prestadas pelo Juízo
de origem
(Id.
313958882
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
ADRIANO AUGUSTO STREICHER DE SOUZA
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
315273352
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em análise, assim fundamentou o magistrado de origem para decretar a prisão preventiva do paciente:

(...) Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça e não sendo o caso de aplicação do artigo 310, parágrafo único, do Estatuto Processual Penal, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante.

No tocante à conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime – boletim de ocorrência (id 185830564), termo de exibição e apreensão (id 185830579) e laudo de constatação de droga (id 185830598) – e indícios suficientes de autoria – declarações testemunhais e confissão do flagrado Nilton –, o que demonstra a presença do f
umus comissi delicti.
Em relação ao
periculum libertatis,
tem-se que a segregação cautelar dos flagrados mostra-se necessária para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito supostamente perpetrado, eis que as próprias condições da prisão indicam que o
s custodiados dirigiram-se da cidade de Porto Velho/RO com destino à Goiânia/GO com expressiva quantidade de entorpecentes, a saber: 139,59kg de cocaína e 230,35kg de maconha.

Desse modo, o contexto em que a empreitada delitiva, em tese, ocorreu denota extremada organização na divisão de tarefas do grupo criminoso, que atravessou 02 (dois) Estados da federação e conseguiu burlar diversos postos policiais.

Não se olvida a primariedade dos custodiados Nilton e Rauana, conforme se infere da busca junto ao Sistema de Emissão de Certidão e aos sítios eletrônicos do TJRO, TJSP e SEEU, todavia, essa circunstância, por si só, não é apta a ilidir a gravidade in concreto da conduta, sendo indispensável a custódia cautelar, posto que medidas diversas da prisão não se mostram razoáveis neste momento, notadamente em decorrência da possibilidade de renitência delitiva e diante da necessidade de resguardar a ordem a pública, haja vista a os efeitos deletérios que crimes como ora perlustrado causam à saúde pública. Sobre o tema, não diverge a jurisprudência pacificada no âmbito do e. Tribunal de Justiça deste Estado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGAS (123 KG DE MACONHA) – TRANSPORTE INTERESTADUAL – APOIO DE BATEDOR DE

ESTRADA – NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS E DO PRINCÍPIO HOMOGENEIDADE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. I
nexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica no transporte de expressiva quantidade de droga apreendida, com apoio de batedor de estrada. Eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da sua custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT). Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas. “Dizer que os pacientes não cumprirão pena em regime fechado é mero exercício de futurologia, sem base técnica.
Os tipos penal nos quais foram incursos (33 e 35 da Lei no 11343/2006) estabelecem pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, respectivamente, e, mesmo sendo primários, se condenados, a existência de uma única circunstância judicial desfavorável justificaria, em tese, a imposição de regime inicial fechado a estes [...].” (TJMT, HC no 37742/2014) (N.U 1011415-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020).

Calha asseverar, ainda que descabe, ao menos por ora, substituição da prisão preventiva em domiciliar em relação à suspeita Rauana, sob o argumento de que possui filho menor de 12 anos e que necessita de seus cuidados. Nesse viés, tem-se que, com o advento da Lei n. 13.257/2016, o art. 318 do Código de Processo Penal passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos".

Sobre o tema, a Suprema Corte, por ocasião do julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. Foram ressalvadas, todavia, as hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça; delitos praticados contra descendentes e as situações excepcionais devidamente fundamentadas.

No caso em tela, entendo configurada hipótese concreta que revela situação excepcionalíssima a desautorizar a concessão da prisão domiciliar, porquanto a flagrada estava, em tese, praticando o tráfico de drogas interestadual, deixando seu filho por vários dias aos cuidados de terceiros, o que revela circunstância concreta apta a justificar a negativa do mencionado benefício.

Em relação ao custodiado Thiago, tem-se que a segregação cautelar mostra-se igualmente necessária para garantia da ordem pública, eis que, conforme buscas realizadas no Sistema de Emissão de Certidão, ostenta extenso histórico criminal, possuindo, inclusive, 03 (três) condenações pretéritas por delitos análogos aos ora apurados – SEEU n. 0001955-78.2013.822.0501.

Em caso análogo, assim ementou o TJMT:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria que justifiquem a revogação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas.
[...] A gravidade do delito e os antecedentes do paciente demonstram sua periculosidade, justificando a manutenção da prisão cautelar
e tornando inadequada a aplicação de medidas cautelares alternativas. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é a via adequada para discutir ausência de provas da materialidade e de indícios de autoria quando há necessidade de reexame aprofundado dos elementos probatórios.
2. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, especialmente quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é inviável quando presentes os fundamentos e requisitos da custódia cautelar, conforme previsão dos arts. 312 e 313 do CPP.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312 e 313; Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 12.850/2013, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 472.359/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019.” (N.U 1035450-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).

Por fim, observa-se o preenchimento da condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I do CPP.

(...) A
NTE O EXPOSTO, com base na motivação supra: i) CONVERTO a prisão em flagrante dos autuados THIAGO UELITON ALVES RIBEIRO, RAUANA BATISTA DA SILVA e NILTON CÉZAR RIBEIRO em preventiva, fulcrado na garantia da ordem pública;
ii) DEFIRO a incineração da substância entorpecente apreendida; iii) DEFIRO ainda a quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos com os custodiados. Expeçam-se os competentes mandados de prisão em desfavor dos autuados, devendo a segregação ser efetivada e mantida com as cautelas e garantias legais. (...) (grifos meus).

Conforme se extrai da decisão, os fundamentos para a decretação da prisão preventiva do paciente decorreram da
apreensão de vultosa apreensão de variadas substâncias entorpecentes
com o paciente
,
quais sejam,
370 Kg de substâncias entorpecentes, sendo 230,355 de maconha do tipo Skank, 73,134 de pasta base de cocaína, e 66,46 kg de cloridrato de cocaína
,

bem como em razão de passagens criminais e condenações que o paciente possuiria, inclusive especificamente pelo crime de tráfico de drogas.

Assim
,
a prisão como fundamento na garantia da ordem pública está devidamente fundamentada,
tanto
pela gravidade concreta do delito,
quanto
pelo risco de reiteração delitiva da conduta
em razão das passagens criminais
.

Neste sentido entende este e.
Sodalício
:

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS EXCEPCIONAIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente por suposta participação em associação voltada ao tráfico de drogas, sob alegação de ausência de fundamentos concretos para a custódia, excesso de rigor da medida, existência de predicados pessoais favoráveis e direito à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de ser pai de criança menor de 12 anos e arrimo de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra amparo nos requisitos do art. 312 do CPP; (
ii
) verificar se a custódia pode ser substituída por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP; (
iii
) analisar se estão presentes os requisitos para concessão da prisão domiciliar com base no art. 318 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, consistentes em sofisticado esquema de tráfico de drogas, com transporte e ocultação de entorpecentes mediante utilização de empresas de fachada.

A necessidade da custódia está evidenciada pela garantia da ordem pública e pelo risco de reiteração delitiva, não sendo suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas.

A existência de predicados pessoais, como primariedade ou residência fixa, não tem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

O art. 318 do CPP não assegura de forma automática a substituição da prisão preventiva por domiciliar; exige comprovação inequívoca de situação excepcional. No caso concreto, não restou demonstrada a imprescindibilidade do genitor aos cuidados da criança, diante da possibilidade de assistência por outros familiares, afastando a aplicação da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta da associação para o tráfico, com uso de empresas de fachada para a logística criminosa, justifica a prisão preventiva. 2. A presença de predicados pessoais não afasta a custódia cautelar quando configurados os requisitos do art. 312 do CPP. 3. A insuficiência das medidas cautelares diversas impede a substituição da prisão preventiva pelo art. 319 do CPP. 4. A substituição por prisão domiciliar nos termos do art. 318 do CPP exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade do acusado aos cuidados da criança, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, I e § 6o, 312, 313, 318 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 472.359/SP, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 12.03.2019,
DJe
18.03.2019; TJMT, RSE 132135/2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 14.03.2018, DJE 23.03.2018.

(N.U 1027528-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
,
Quarta Câmara Criminal,
Julgado em 08/09/2025,
Publicado
no DJE
08/09/2025
) (grifos meus).

HABEAS CORPUS
CRIMINAL (307)1025609-14.2025.8.11.0000 EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DELIBERADA DO DOMICÍLIO. RISCO DE FUGA EVIDENCIADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Fatos relevantes: (i) paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal que visa apurar a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (
ii
) citação pessoal sem êxito pelo fato de o paciente não residir no endereço informado por ele na fase policial; (
iii
) prisão preventiva fundamentada com base no risco de fuga e reiteração delitiva; (
iv
)
paciente réu em outras ações penais por tráfico de drogas e ameaça;
(v) cumprimento da ordem de prisão em Parauapebas/PA.

Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em verificar se: (i) os fundamentos da prisão preventiva são idôneos para justificar a manutenção da custódia cautelar; (
ii
) a imposição da prisão preventiva no caso concreto ofende o princípio da homogeneidade. III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal apenas deve ocorrer quando existirem elementos concretos acerca da intenção do paciente de se subtrair à aplicação da lei penal, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

Na espécie, há elementos concretos a evidenciar o comportamento voluntário do paciente de se subtrair à atuação das instâncias formais de controle, pois não foi encontrado no endereço informado no momento do interrogatório na fase policial e optou por se ausentar do seu domicílio sem prévia comunicação, permanecendo em local incerto e não sabido por longo período, quando foi encontrado em outra unidade da federação.

Ações penais em curso por crimes da mesma natureza justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.

A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, sob o argumento de que o paciente, possivelmente, será condenado em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado no julgamento da ação penal, e não em habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO

Ordem de
habeas corpus
denegada.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06,
arts
. 33, caput, e 35; CPP,
arts
. 302, 312, 313, 366 e 648, I; CF, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 914.154/SP,
AgRg
no HC n. 895.777/PR,
AgRg
no RHC n. 183.857/SP,
AgRg
no RHC n. 190.530/ES; TJMT, Enunciados n. 26 e 43 da TCCR. (N.U 1025609-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal
, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE
29/08/2025
)
(grifos meus).

Após a concessão parcial da liminar
no

Mandado de Segurança Criminal n
.
1018739-50.2025.8.11.0000
impetrado
em favor do
corréu,
que havia suspendido a realização da audiência de instrução e julgamento,
o paciente fez pedido de revogação da prisão que foi indeferido pelo juízo de origem
,
aduzindo que se mantém hígidos os motivos ensejadores da medida extrema.

Assim, n
ão se verifica neste ponto alteração das situações fáticas ou jurídicas aptas a alterar os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva do paciente
, que permanecem hígidos.

Quanto ao alegado excesso de prazo, decorrente de
ter sido suspensa a realização de audiência que havia sido
designada
por decisão prolatada
no referido
Mandado de Segurança
,
saliento que
aquela ação constitucional

já

foi julgad
a
,
bem como
h
ouve
o retorno d
o tramite d
a instrução processual
no feito de origem
, com a designação da realização d
e
audiência
para 03.10.25, de modo que
restou sobejamente fragilizad
o pedido de
revogação da medida com este argumento.

Cumpre destacar que

para a configuração de excesso de prazo capaz de dar ensejo ao encerramento da instrução processual, não basta o mero
decurso
de prazos legais para que o réu almeje o direito à liberdade. Por esse motivo, é fundamental analisar o caso concreto submetido à apreciação, a fim de identificar as reais causas que possam ter contribuído para qualquer eventual atraso no andamento do processo, sendo imprescindível que a demora seja injustificada e o prazo seja adaptado à realidade e à complexidade do caso concreto, ou seja, aplicando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade
,

Nesse mesmo sentido:

(...). É firme neste Superior Tribunal de Justiça - STJ o entendimento jurisprudencial de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (...).
(
AgRg
no RHC n. 184.799/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/04/2024).

No caso em apreço,
ao avaliar o andamento processual e levando em conta a complexidade da causa — especialmente por se tratar de
crime de tráfico interestadual de expressiva quantidade e diversidade de
entorpecentes não se verifica nenhuma ilegalidade capaz de caracterizar excesso de prazo.

Embora brevemente a instrução tenha sido suspensa, o feito voltou
prontamente
a tramitar em
seu curso regular, não havendo que se falar em desídia por parte do Juízo Process
ante, sem registro de qualquer evento relevante que possa caracterizar constrangimento ilegal e j
ustificar
o relaxamento da prisão
.

Outrossim, consoante assinalado em sede liminar, com o propósito de impedir a perpetuação indevida da prisão, é relevante mencionar a alteração promovida pela Lei n. 13.964/19 no parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal. Essa modificação impõe ao juízo competente
a obrigação de reexaminar
, em intervalos de 90 (noventa) dias,
a necessidade da manutenção da custódia cautelar
,
o que
vem sendo feito.

Acerca das alegadas condições subjetivas favoráveis, por si só não se mostram suficientes a obstar a segregação cautelar
ou garantem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (art. 312 e 313, inciso I, do CPP), assumindo relevo o disposto no
Enunciado Orientativo n. 43,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA – RISCO AO MEIO SOCIAL – JULGADOS DO STJ – ORDEM DENEGADA. (...).
Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...). Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/20
24
,
Publicado
no DJE 11/03/20
24
) (grifos meus).

Diante desse quadro
não verifico na decisão impugnada qualquer elemento concreto que autorize o reconhecimento de excesso de prazo ou o consequente relaxamento da prisão do paciente.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
THIAGO UELITON ALVES RIBEIRO
,
por
se manterem hígidos os motivos e fundamentos ensejadores da prisão, bem como por não
se verificar excesso de prazo na formação da culpa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025